Tribunal: TJSP
Processo: 0033072-48.2012.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2014-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000154296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0033072-48.2012.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, é embargado
ANTONIO TAVARES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERMINO
MAGNANI FILHO (Presidente), NOGUEIRA DIEFENTHALER E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 19 de março de 2014.
Fermino Magnani Filho
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
2
VOTO No 13844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0033072-48.2012.8.26.0554/50000
COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
EMBARGADO(S): ANTONIO TAVARES FERREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no
artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil

Alegação de omissão
Caráter infringente
Não
reconhecimento de vício que enseje declaração Embargos
rejeitados.
Vistos.
A Prefeitura Municipal de Santo André embargou o acórdão
de fls 85/93, com fundamento no artigo 535, inciso II, do Código de
Processo Civil, reclamando declaração sobre a necessária retenção do
IRPF sobre o pagamento das diferenças decorrentes da conversão dos
vencimentos do embargado em URV(petição de fls 96/98).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo
Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão, na sentença ou no acórdão, de
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. A Lei
8.950/1994 baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se
àqueles três outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a
utilização desse incidente processual como artifício para forçar a subida
de recursos aos Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não
traem viés de infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
3
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, valendo a ressalva de que inexiste omissão
suprível através de embargos declaratórios se se trata de matéria cuja
apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu (José
Carlos Barbosa Moreira - Comentários ao Código de Processo Civil,
volume V, 13a edição, página 557, Forense, 2006). Acrescente-se a
cautela jurisprudencial, ilustrada em precedente colhido na 6a Câmara do
Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: [Os embargos
declaratórios] não servem para compelir o Juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes,
o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige do que a
suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel. no
587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto
omisso a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte
dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e
não foi. Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser
modificados ou rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no
3.432, relator Desembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará
o acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
4
sequer fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia
compelir seu relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de
resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma
só coisa se exige do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência
e a tornar efetiva a norma abstrata como julga consigo mesmo que o
deva fazer. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os seus
motivos. A fundamentação, entretanto, é ato pessoal, e a dialética do
advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a Câmara do TJSP, relator
Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262).
Postas essas considerações iniciais, não se reconhece, no
caso dos autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento
dos embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
5
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Por fim, vale ressaltar que a não incidência do Imposto de
Renda é medida de rigor. Com isso, nítida a distorção do sentido da lei,
cobrando-se o imposto em situação que não seria substrato legal para
exigência da exação, em verdadeiro atentado à periodicidade ínsita ao
fato gerador.
Sim, pois a quantia paga ao final da demanda deveria ser
diluída ao longo dos anos e para se concluir sobre a tributação dos
proventos, o que afastaria a cobrança do imposto. Na lição de Luciano
Amaro, a natureza do imposto de renda (tributo pessoal e progressivo,
que deve ser adequado à capacidade contributiva de cada contribuinte)
leva a que a renda tributável deva ser medida em períodos de tempo,
dentro dos quais se possa apurar o montante de acréscimo patrimonial
tributável, para cuja formação são considerados os ingressos brutos,
subtraídos dos dispêndios necessários à percepção da renda e de certas
despesas que, embora não ligadas diretamente à produção de renda,
prestam-se à personalização do tributo (p. ex., as despesas médicas)
(Curso de Direito Tributário, Coordenação de Ives Gandra da Silva
Martins, 12a edição, página 399, Saraiva, 2010).
No caso, tem-se na verdade uma recomposição daquilo que
já deveria ter sido pago de forma periódica. Receber atrasado não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
6
prêmio de loteria sobre o qual sabidamente incide o imposto de renda!
Ao contrário, tem-se hipótese que mais se aproxima ao feitio de uma
indenização.
Noutras palavras, é punir o autor duas vezes, seja pelo atraso
no pagamento, seja em descontos relativos a imposto indevido. Valores
pagos a destempo, e mal pagos. Não há base legal para abonar
semelhante raciocínio, que subverte a lógica do razoável.
Neste sentido, especificamente quanto ao Imposto de Renda,
destaco decisão do Sg. Superior Tribunal de Justiça, negritando trecho
elucidativo à questão deduzida:
TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL
IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
PLEITEANDO
O
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇAS DE VENCIMENTO E PROVENTOS DE INATIVIDADE
RECONHECIMENTO POR DECISÃO JUDICIAL ARTIGO 46 DA
LEI 8.541/92 NÃO-PREQUESTIONAMENTO DO ART. 730 DO CPC
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF E 211 E 320/STJ. 1-
Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de decisão do
juízo de primeiro grau que determinou fosse efetuado o depósito de
valores retidos na fonte, no prazo de 10 dias. O TJSP negou provimento
ao agravo sob o fundamento de que é defeso ao devedor proceder a
depósito de quantia inferior ao determinado. Recurso especial da
Municipalidade apontando violação dos arts. 730 do CPC, 46 da Lei
Federal no 8.541/92 e 55 do Decreto no 3.009/99, além de dissídio
jurisprudencial. Requer a reforma do acórdão, declarando-se a extinção
da execução uma vez que integralmente satisfeito o crédito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
7
exeqüente; ou se assim não o entendendo, seja determinada a citação da
Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC ou, ainda, expedido
precatório complementar para pagamento de eventual diferença
apurada. Sem contra-razões. 2- Na espécie, a Municipalidade efetuou
descontos, a título de retenção na fonte, de imposto de renda e de
contribuição de assistência médica sobre diferenças de vencimento e
proventos de inatividade reconhecidas por sentença. 3- O artigo 46 da
Lei 8.541/92 atribuiu à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do
imposto de renda relativo a valores recebidos em virtude de decisão
judicial. Deve haver reforma, portanto, do decidido nas instâncias
ordinárias, revelando-se absolutamente legal o procedimento do
Município, mas somente em relação à retenção do imposto de renda.
Esclareça-se que a retenção sobre a contribuição de assistência médica
não é objeto de discussão neste recurso especial, concluindo-se que a
Fazenda proceda ao depósito desses valores conforme consignado pelas
instâncias ordinárias. 4- Há necessidade de ser esclarecido que deve
ocorrer a retenção do imposto de renda somente se, no caso, estivesse o
contribuinte sujeito à incidência mensal da exação. Ou seja, o
pagamento acumulado, após determinação judicial, não pode gerar
tributação se os valores pagos mensalmente, oportunamente, fossem
isentos. 5- No julgamento do REsp 538.137/RS, de minha relatoria, DJ
15.12.2003, a Primeira Turma desta Casa assentou: “O art. 46, da Lei
no 8.541/92, deve ser interpretado nos seguintes moldes: só haverá
retenção na fonte de rendimentos pagos em cumprimento à decisão
judicial quando, isoladamente, tais valores ensejarem o desconto do
imposto, caso contrário, ter-se-ia hipótese condenável: sobre valores
isoladamente isentos de imposto de renda o ente público moroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0033072-48.2012.8.26.0554/50000 - Voto no 13844
8
retiraria benefício caracterizadamente indevido.” 6- As questões
referentes à necessidade de citação do ente público (art. 730 do CPC),
do art. 55 do Decreto no 3.009/99 e de expedição de precatório para a
efetivação do pagamento não foram ventiladas na instância de origem,
faltando o prequestionamento viabilizador desta seara especial.
Incidentes as Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ. Especificamente em
relação ao art. 730 do CPC, verifica-se que somente foi consignado no
voto-vencido, fato que conduz à aplicação da Súmula 320/STJ (“A
questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao
requisito do prequestionamento”). 7- Recurso especial parcialmente
provido para o fim de determinar a reforma do acórdão recorrido
somente em relação à desnecessidade do Município efetuar o depósito
dos valores retidos a título de imposto de renda (REsp no 762.920/SP,
relator Ministro José Delgado, 1a Turma, j. 02/05/2006).
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator